Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-40.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014216-40.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURINDA RETROZ SIQUIERI - CPF: 799.678.251-20 (APELANTE), ALEX FERNANDO RIBEIRO - CPF: 070.633.409-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com inexistência de débito e indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão preliminar em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Apelante para apresentar impugnação à contestação e aos documentos juntados pelo Apelado, que serviram como fundamento central para a sentença.

III. Razões de decidir

3. O artigo 9º do Código de Processo Civil assegura o princípio do contraditório, garantindo às partes o direito de manifestação sobre todos os atos processuais.

4. A ausência de intimação para manifestação sobre a contestação e os documentos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, compromete a higidez do processo e configura cerceamento de defesa.

5. Reconhecimento da nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, possibilitando à Apelante apresentar manifestação sobre os documentos e fundamentos trazidos pelo Apelado.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida para anular a sentença.

Tese de julgamento:
"O cerceamento de defesa está configurado quando a parte não é intimada para se manifestar sobre documentos ou argumentos apresentados pela parte contrária, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo nula a sentença proferida sob essas circunstâncias."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por LAURINDA RETROZ SIQUIERI em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1014216-40.2023.8.11.0040 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face do BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referia ação e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termo do art. 487,I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese,
cerceamento de Defesa,
alegando para tanto, que não foi intimada para impugnar a contestação apresentada pelo banco Apelado e os documentos por ele acostados, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a ausência de oportunidade para réplica comprometeu a validade da sentença, haja vista que os documentos juntados pelo Apelado foram utilizados como fundamento para o julgamento de improcedência da demanda.

No mérito, afirma que foi vítima de fraude ao ser induzida, por meio de ligação telefônica e interação via aplicativo, a fornecer dados pessoais que culminaram na contratação não autorizada de empréstimo consignado. Ressalta que jamais teve a intenção de contratar qualquer empréstimo e que, após a contratação fraudulenta, sofreu nova fraude ao ser induzida a devolver parte dos valores creditados em sua conta.

Defende a responsabilidade objetiva do banco Apelado, com base no Código de Defesa do Consumidor, por não ter adotado medidas eficazes de segurança para impedir a contratação fraudulenta. Aponta que a instituição financeira falhou na prestação do serviço, permitindo que terceiros, mediante uso indevido de seus dados, contratassem empréstimo em seu nome.

Pede a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, diante do abalo psíquico e transtornos suportados, e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos para reabertura da instrução processual a fim de apresentar impugnação à contestação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a cessação dos descontos, a condenação ao pagamento de danos morais e materiais e a imposição de custas e honorários ao Apelado.

Contrarrazões (id.n.º 242011172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida de Recurso e Apelação interposto por LAURINDA RETROZ SIQUIERI em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1014216-40.2023.8.11.0040 - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face do BANCO BRADESCO S.A – julgou improcedente referia ação e, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termo do art. 487,I, do CPC. Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.

Incialmente, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte Apelante, sob o argumento de que não foi intimada para apresentar impugnação à contestação e aos documentos apresentados pelo Apelado, o que teria acarretado cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Inicialmente, cumpre observar que o artigo 9º do Código de Processo Civil consagra o princípio do contraditório, assegurando às partes a oportunidade de manifestação acerca de todos os atos processuais. Ademais, o artigo 10 do mesmo diploma legal reforça que o magistrado não pode decidir com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.

No caso em apreço, verifica-se que os documentos apresentados pelo banco Apelado foram utilizados como fundamento central para a improcedência da demanda. Entretanto, não consta nos autos comprovação de que a Apelante tenha sido efetivamente intimada para se manifestar sobre a contestação e os documentos juntados, o que compromete a higidez do processo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, reconhece-se a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, sendo imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à Apelante a manifestação quanto à contestação e aos documentos apresentados pelo Apelado, assegurando-se, assim, o devido processo legal.

Isto posto, acolho referida preliminar, para
anular a sentença proferida
e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, permitindo-se à Apelante apresentar impugnação à contestação e aos documentos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025